Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709066-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARACI EDUARDO SANTAREM RODRIGUES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUARACI EDUARDO SANTAREM RODRIGUES (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação fiscal no 0735298-94.2020.8.07.0016 proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 226383473, autos de origem): “O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há prova da probabilidade do direito, pois, a priori, a CDA goza de presunção de legitimidade, bem como a citação, até prova do contrário, seguiu os ditames previstos no art. 8o da Lei no 6.830/80 (LEF). Ademais, quanto à alegada prescrição deve ser aferida a existência de eventual parcelamento administrativo ou suspensão da exigibilidade administrativamente, para acolhimento da tese de prescrição ordinária, ou seja, todo o alegado demanda contraditório. Também não há prova de receio de dano, porquanto não há provas que demonstrem a total necessidade do dinheiro apreendido para fins de subsistência, mesmo porque não juntado aos autos extrato bancário do mês em que implementado o bloqueio. Também não houve demonstração de qualquer circunstância de impenhorabilidade das verbas constritas. Indefiro a tutela de urgência. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente se manifeste sobre a exceção de pré-executividade. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 69716174), afirma que está sendo executada dívida não tributária. Menciona que a data da inscrição da CDA foi 21/11/2008, todavia, a execução fiscal foi ajuizada somente em 08/09/2020. Defende que houve a ocorrência da prescrição. Argumenta que não foi validamente citado, sendo que a ausência da citação compromete o regular desenvolvimento do processo. Informa que tomou conhecimento do débito somente após a penhora da quantia de R$ 30.052,42 em sua conta bancária, através do sistema Sisbajud. Menciona que nunca foi notificado para pagar a multa de trânsito, que gerou o débito executado. Argumenta que, o valor original era de R$ 6.975,40, todavia, a cobrança foi majorada para R$ 42.398,42, ultrapassando mais de 471% do montante original, o que configura confisco. Defende que a tutela de urgência foi requerida, uma vez que houve bloqueio de valor elevado na conta do agravante. Informa que é pessoa idosa e que há dano irreparável na manutenção do bloqueio, uma vez que o valor é oriundo de provento de aposentadoria do executado, o qual é destinado para o seu sustento e tratamento médico. Menciona que não há nos autos indicativos de parcelamento administrativo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a execução e liberar os valores bloqueados. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula, em tutela de urgência recursal, a suspensão da execução e o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo não decidiu a exceção de pré-executividade, mas, tão somente, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para liberar os valores bloqueados na conta bancária do agravante e determinar a suspensão da execução. O juízo a quo determinou, ainda, que o credor se manifestasse no prazo de 15 dias para, posteriormente, decidir a exceção de pré-executividade. Assim sendo, não é possível reconhecer eventual prescrição alegada pelo agravante, antes de ouvir o agravado/credor, conforme bem ponderou o juízo de origem, uma vez que o débito pode ter sido objeto de parcelamento, que acarreta a interrupção do prazo prescricional. Todavia, não se pode desconsiderar que há argumentos relevantes suscitados na exceção de pré-executividade, entre eles, a ausência de citação. Verifica-se que o mandado foi assinado por terceira pessoa estranha ao feito (Sra. Maria Amélia), conforme se verifica do documento de ID 124545299, na origem. Em que pese a citação, ao que tudo indica, não ter sido perfectibilizada, foi certificado o transcurso do prazo para o devedor pagar a dívida ou garantir a execução, conforme certidão de ID 149403542, na origem. Por consequência, o processo executivo prosseguiu, tendo sido efetivado o bloqueio na conta do devedor, através do sistema Sisbajud (ID 200138121). Assim sendo, restou demonstrado, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado que autoriza a suspensão do processo executivo até o julgamento da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem. Todavia, os valores bloqueados não devem ser liberados em favor do executado até o julgamento da exceção de pré-executividade. Com efeito, o agravante não comprovou que os valores bloqueados são imprescindíveis para o seu sustento. Analisando os documentos juntados, verifico que o agravante realiza a transferência de valores da conta corrente para a sua conta poupança, contudo, os extratos juntados referem-se à conta corrente. Desse modo, não se sabe o valor existente em conta poupança do agravante. Além disso, verifico que o agravante recebe aposentadoria em valor bruto superior a 5 (cinco) salários mínimos, bem como que o bloqueio foi efetivado em 09/01/2025, sendo que o agravante conseguiu manter os seus gastos até o presente momento. Logo, não restou demonstrado dano irreparável ao agravante, que o impeça de aguardar o julgamento da exceção de pré-executividade para decidir sobre a liberação da quantia bloqueada. Assim sendo, entendo que os valores devem bloqueados, aguardando o julgamento da exceção de pré-executividade, quando, então, será apreciado o mérito das questões arguidas pelo devedor. Ante o exposto, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar tão somente que sejam suspensos os atos constritivos até o julgamento da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem. Determino, ainda, que os valores bloqueados permaneçam bloqueados até posterior ordem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora